Tribunal: STF
Processo: ARE 788433
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO. CONCURSO INTERNO REALIZADO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEGITIMIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A Constituição de 1988 instituiu o concurso público como forma de acesso aos cargos públicos, CF, art. 37, II. O entendimento a respeito do tema não era pacífico, sendo certo que em 17/2/1993 o Supremo Tribunal Federal suspendeu, com efeito ex nunc, a eficácia dos dispositivos da Lei 8.112/1990: art. 8º, III; art. 10, parágrafo único; art. 13, § 4º; art. 17 e art. 33, IV. Somente em 27/8/1998 esses dispositivos foram declarados inconstitucionais, sendo banidas do ordenamento jurídico as formas derivadas de provimento de cargos públicos: ADI 837/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 25/6/1999.



    II – Ato administrativo realizado antes da promulgação da nova ordem constitucional, na vigência do art. 97, § 1º, da EC 01/69. Pedido de desconstituição de ato administrativo que deferiu, mediante concurso interno, a progressão de servidores públicos. Insubsistência.



    III - A EC-01/69, no art. 97, § 1º, prescrevia a exigência de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos para a primeira investidura em cargo público, e com base nesse preceito arguiu-se a constitucionalidade das formas derivadas de provimento de cargo público. O Supremo Tribunal Federal, na Representação de Inconstitucionalidade 1.163/PI, declarou que “não afronta a sistemática constitucional relativa ao provimento, por concurso, de cargos públicos, a norma estadual que manda prover certos cargos mediante transferência, pois o instituto em questão só pode alcançar servidores efetivos, que se presumem admitidos por concurso, e para os quais, além disso, a transferência não representará primeira investidura em cargo público”.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.